Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-74.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005717-74.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 062.574.893-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR PROVAS ROBUSTAS. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM BIOMETRIA FACIAL. COINCIDÊNCIA ABSOLUTA COM DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE DA PROCURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé (id. 331385850).

2.

O Agravante reitera a tese de que jamais contratou ou utilizou os serviços da empresa Agravada, afirmando que a negativação de R$ 112,36 é indevida (id. 352757897).

3.

O recurso não merece prosperar, uma vez que a decisão monocrática combatida foi exarada em total consonância com o acervo probatório perfunctório e robusto colacionado aos autos, não tendo o Agravante apresentado qualquer fundamento novo ou erro de julgamento capaz de modificar o entendimento já firmado.

4.

A controvérsia sobre a existência da relação jurídica foi dirimida de forma definitiva pela comprovação da "Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú" (ID 318127352), que revela a contratação de conta corrente com limite de crédito (LIS) e adiantamento a depositante, serviços estes que originaram o débito cedido à Agravada.

5.

A prova documental revela-se inatacável ao apresentar a validação do negócio jurídico por meio de biometria facial do consumidor no ato da contratação. É fato incontroverso nos autos que a imagem capturada pelo sistema bancário coincide integralmente com a fotografia da CNH do autor (ID 318126895) e, de modo ainda mais contundente, com a fotografia registrada na plataforma digital de assinatura da procuração outorgada ao seu patrono para o ajuizamento desta demanda (ID 318126896).

6.

Tal coincidência biométrica sepulta qualquer tese de fraude por terceiros ou desconhecimento do vínculo, evidenciando que o Agravante tinha plena ciência dos termos contratuais e da utilização do crédito disponibilizado.

7.

Aplica-se ao caso a Súmula no 34 destas Turmas Recursais, que admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no presente feito através do cruzamento de dados biométricos e documentais. Assim, demonstrada a regularidade da dívida e o inadimplemento, a inscrição restritiva configura exercício regular de direito do credor (Art. 188, I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar.

8.

No que tange à litigância de má-fé, a manutenção da condenação é medida impositiva. A conduta do Agravante ao negar categoricamente a existência de uma relação jurídica que restou provada por biometria idêntica à de sua procuração constitui clara alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, do CPC). O Poder Judiciário não pode ser utilizado como palco para aventuras jurídicas em que se nega o óbvio em busca de indenizações indevidas.

9.

DISPOSITIVO

10.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

11.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, que insiste em tese frontalmente contrariada pela prova documental, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026